Tribunal: TJDFT
Processo: 0708063-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708063-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEDSON ALVES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gedson Alves de Souza contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que determinou a suspensão do trâmite processual. O agravante sustenta a inviabilidade de se deferir qualquer suspensão sob a alegação de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual o requerimento liminar do agravado de suspender todas as execuções em curso que versassem sobre a ação coletiva n. 0702195-95.2017.8.07.0018 foi negado. Argumenta que a propositura de ação rescisória, sem a concessão de tutela de urgência, não pode paralisar o cumprimento definitivo de sentença nos termos do art. 969 do Código de Processo Civil. Alega que condicionar o levantamento de valores ao julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 configura supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural porque caberia ao Relator da ação rescisória o deferimento de qualquer tutela ou condicionante. Acrescenta que há supressão de instância, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000 interposto pelo agravado não teve o efeito suspensivo ativo concedido. Afirma que o Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável de acordo com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.391/DF. Acrescenta que o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da lei específica da carreira no Recurso Extraordinário n. 1.321.146/DF. Avalia que o sobrestamento estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000, que não teve efeito suspensivo ativo concedido, ou o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é uma exorbitância do dever geral de cautela. Pede o provimento do recurso para afastar a suspensão e determinar a continuidade da execução, inclusive com a possibilidade de levantamento de valores pelo exequente. Preparo efetuado (id 69470956). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. O agravante apresentou petição na qual defendeu, em suma, a admissibilidade do recurso. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O agravante interpôs este agravo de instrumento no qual alega: 1) a inviabilidade de se deferir qualquer suspensão sob a alegação de prejudicialidade externa em relação à Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000; 2) que condicionar o levantamento de valores ao julgamento da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 configura supressão de instância e violação ao princípio do juiz natural; 3) que há supressão de instância, uma vez que o Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000 interposto pelo agravado não teve o efeito suspensivo ativo concedido; 4) que o Tema de Repercussão Geral n. 864 do Supremo Tribunal Federal é inaplicável de acordo com a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 7.391/DF; 5) que o Supremo Tribunal Federal analisou a constitucionalidade da lei específica da carreira no Recurso Extraordinário n. 1.321.146/DF; e 6) que o sobrestamento estabelecido pelo Juízo de Primeiro Grau de aguardar o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000 ou o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 é uma exorbitância do dever geral de cautela. Ocorre que a decisão agravada determinou a suspensão do trâmite processual devido à impossibilidade de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, única maneira possível de prosseguimento do feito sem o trânsito em julgado, considerando a imprescindibilidade de apresentação do valor reconhecidamente devido pelo executado, o que não é o caso dos autos. Salientou a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n. 0700296-38.2025.8.07.0000 para o prosseguimento do feito de maneira definitiva devido à discussão acerca da metodologia de cálculos (id 225716194 dos autos originários). O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão atacada. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.